Tribunal: TJBA
Processo: 8053545-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053545-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANADI TRINDADE REIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JANIO DIAS CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DE SOUSA

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA
CORRENTE
POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PARCELA DESTINADA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE EXCLUSIVA PARA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança não é absoluta, admitindo relativização quando inexistente prova inequívoca de que os recursos são exclusivamente destinados à subsistência do devedor e sua família.

2. A decisão combatida assegura o levantamento de 70% dos valores bloqueados, preservando parcela suficiente para garantir o mínimo existencial da executada, ao passo em que viabiliza, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito exequendo.

3. Ademais, ausente nos autos prova concreta de que os valores constritos constituem reserva de caráter alimentar, é cabível a penhora parcial, nos moldes fixados pelo juízo de origem.

4. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento
datado e
assinado de forma eletrônica
.